Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASSEIO TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
2. A colenda 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral pela ausência de violação de direitos de personalidade. Precedentes.
3. No caso concreto, não tendo a demandante demonstrado que a alegada frustração com o cancelamento do passeio turístico repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial. 3.1. Os fatos alegados pela autora, por si só, não configuram lesão extrapatrimonial, sobretudo porque a narrativa dos autos denota que o cancelamento do passeio decorreu de conduta do próprio parque, que não funcionou nas datas agendadas pela requerente. 3.2. Sem a especificação do direito da personalidade violado e sem a comprovação da lesão a esse direito nas situações de mera inadimplência contratual, não há como reconhecer o dano moral e o direito à reparação, senão frustração e aborrecimento, sentimentos que são comuns às pessoas e à complexidade da vida em sociedade.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.